Tribunal: TJSP
Processo: 2092604-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2092604-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
WALQUIRIA CAETANO BELLINI, são agravados MAIARA LUIZA NARDOTTO DA
SILVA e PAMELA NARDOTTO DA SILVA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092604-48.2020.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 2/4
Agravante: Walquiria Caetano Bellini
Agravadas: Maiara Luiza Nardotto da Silva e Pamela Nardotto da
Silva
Comarca: Barueri 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.389
EMENTA
Agravo interno. Decisão do relator que manteve o indeferimento
do pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.
Documentos acostados aos autos que não são suficientes para
demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão de fls. 37 que, nos autos do agravo de instrumento interposto
por Walquiria Caetano Bellini, manteve a decisão que indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos
principais. Sustenta a agravante, em suma, que os
documentos juntados se mostram suficiente para demonstrar que não
tem condições de arcar com as custas e despesas do processo sem
prejuízo da sua subsistência. Afirma que está desempregada e com
dívidas, além de ter três filhos e uma mãe doente.
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Isso porque a ora agravante não logrou comprovar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092604-48.2020.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 3/4
a alegada insuficiência de recursos.
Como destacado na decisão agravada, a agravante
não apresentou documentos suficientes para comprovar a alegada
hipossuficiência,
sendo
que
sequer
apresentou
as
últimas
declarações do imposto de renda, afirmando apenas que ainda não
as apresentou.
Mesmo com a interposição do presente agravo, não
justificou o motivo pelo qual não carreou aos autos cópia de suas
últimas declarações.
E pela última declaração acostada aos autos,
referente ao ano de 2018, fica evidente que a agravante não é
merecedora da gratuidade processual, pois ela declarou se
proprietária de um Honda Fit, além de um apartamento avaliado em
aproximadamente duzentos mil reais.
Ademais, a agravante declarou possuir R$7.555,80
em conta poupança e R$20.864,72 em conta correntes.
Outrossim, apesar de afirmar estar desempregada,
ela declarou ser analista administrativo na petição do agravo de
instrumento, o que é contraditório, não havendo prova de suas
alegações.
Relevante anotar que a intenção da lei é beneficiar
o realmente pobre, o necessitado, aquele que não pode dispor dos
valores sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, e,
neste conceito, não se enquadra a agravante.
Assim, diante dos elementos de prova colacionados
aos autos, não há como se conceder à agravante os benefícios da
gratuidade da justiça, de modo que a decisão agravada fica mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2092604-48.2020.8.26.0000/50000 - Barueri - VOTO No 4/4
em sua integralidade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
RUY COPPOLA
RELATOR